Tribunal: STJ
Processo: 5089166-19.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525044 - MG(2023/0448668-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADOS
: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG053275
DANIELA MARIA PROCOPIO SPAGNOL - MG077567
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
ANDRE GARCIA LEÃO REIS VALADARES - MG136654
MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372
CEZAR SILVA DE PAULA FILHO - MG144042
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: CLEBER MARIA MELO E SILVA - MG076840
JOANA FARIA SALOME - MG096744
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO INATACADO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando
CPC/2015
o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca
das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável
ao interesse da parte não se confunde com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional.
2. No caso concreto, o acórdão recorrido deixou de conhecer da
tese recursal por configurada indevida inovação em sede de
embargos de declaração, fundamento que não foi especificamente
impugnado nas razões do recurso especial. Incidência da Súmula
283 do STF.
3. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite
juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei
supostamente violado, mesmo após opostos embargos de
declaração.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54914047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 14e7a4d6-4477-41d2-9a8e-1522deb39476

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 14e7a4d6-4477-41d2-9a8e-1522deb39476

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525044 - MG (2023/0448668-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S
A
CASAS
PERNAMBUCANAS
ADVOGADOS
: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG053275
DANIELA MARIA PROCOPIO SPAGNOL - MG077567
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
ANDRE GARCIA LEÃO REIS VALADARES - MG136654
MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372
CEZAR SILVA DE PAULA FILHO - MG144042
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : CLEBER MARIA MELO E SILVA - MG076840
JOANA FARIA SALOME - MG096744
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
FUNDAMENTO
INATACADO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou com ausência de
prestação jurisdicional.
2. No caso concreto, o acórdão recorrido deixou de conhecer da tese
recursal por configurada indevida inovação em sede de embargos de
declaração, fundamento que não foi especificamente impugnado nas
razões do recurso especial. Incidência da Súmula 283 do STF.
3. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo
de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente
violado, mesmo após opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53465840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: cebb60c2-150f-4494-9f72-774cbcb89dc3

4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARTHUR LUNDGREN
TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS contra decisão de minha lavra, constante
às e-STJ fls. 1.430/1.437, na parte em que, afastando a alegada negativa de prestação
jurisdicional e reconhecendo a incidência do óbice da Súmula 283 do STF, conheci do
agravo da empresa apenas para admitir parcialmente o recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento. No apelo extremo, a insurgência dirige-se contra a manutenção do
auto de infração quanto à aplicação de multa isolada, em razão do descumprimento de
obrigação acessória.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 1.447/1.156), a empresa agravante
sustenta que, ao contrário do consignado, impugnou de forma específica o fundamento do
acórdão recorrido, segundo o qual a alegação de inexistência de tipificação legal para a
penalidade aplicada configuraria inovação recursal indevida em sede de embargos de
declaração. Afirma que a questão suscitada nos aclaratórios somente surgiu no julgamento
da apelação, ocasião em que o Colegiado local decidiu manter a multa isolada com base
apenas no
§ 3o, do CTN, sem indicar a norma que estabeleceria a correspondente
art. 113,
sanção.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.485/1.493).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, cuidam os autos de embargos à execução fiscal.
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.
Na sequência, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial
provimento à apelação fazendária, reformando a sentença apenas para restabelecer a
multa isolada decorrente do descumprimento de obrigação acessória. Eis, no que aqui
importa, a motivação constante do voto condutor do julgamento da apelação:
Documento eletrônico VDA53465840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: cebb60c2-150f-4494-9f72-774cbcb89dc3

Contudo, observa-se que a embargante não cumpriu todas as exigências previstas
no Regime Especial, diante da ausência das informações relativas ao cupom
fiscal de venda nos CUPONS NÃO FISCAIS (art. 7o, XIII do Regime Especial),
o que autoriza a aplicação de multa isolada por descumprimento da obrigação
acessória, à teor do
§3o, do Código Tributário Nacional,
:
art. 113,
in verbis
[...]
Nesse diapasão, comprovado por perícia técnica, produzida sob o crivo do
contraditório, que as operações de devolução pelo contribuinte foram realizadas
em conformidade com o Regime Especial, deve ser mantida a parte da sentença
que declarou a extinção do crédito tributário bem como da multa de revalidação,
reformando-se em relação à multa isolada por descumprimento da obrigação
acessória, com fulcro no
§3o, do Código Tributário Nacional, pois a
art. 113,
embargante não atendeu todas as exigências previstas no Regime Especial.
No julgamento dos embargos de declaração da empresa, o Colegiado
local acrescentou:
Noutro giro, cumpre observar que a questão relativa à tipificação do
da
art. 55
Lei Estadual n. 6.763/75 não foi submetidas à apreciação desta Turma Julgadora
na ocasião em que proferido o acórdão ora embargado e, portanto, o referido
pleito não pode sequer ser conhecido, por se tratar de patente inovação recursal,
o que é inadmissível, diante da afronta ao princípio do duplo gral de jurisdição,
consoante já manifestou este Tribunal de Justiça:
Pois bem.
Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto
julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional. A esse respeito, vide: AgInt no REsp 1949848/MG,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/12/2021,
AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
15/12/2021;
AREsp 1901723/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
7/12/2021,
10/12/2021;
REsp 1813698/MG,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
6/12/2021,
9/12/2021;
AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1860227/RS,
julgado em
DJe
22/11/2021,
10/12/2021.
Feita essa consideração, reitero que não há falar em negativa de
prestação jurisdicional no caso concreto.
Isso porque, quanto à alegada omissão suscitada pela empresa, a
Corte estadual registrou que a discussão acerca da ausência de tipificação legal da infração,
para fins de aplicação da penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação
acessória, não foi oportunamente deduzida, configurando inovação recursal em sede de
embargos de declaração, razão pela qual deixou de conhecê-la.
Documento eletrônico VDA53465840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: cebb60c2-150f-4494-9f72-774cbcb89dc3

Ressalto que esse fundamento não foi especificamente impugnado
nas razões do recurso especial, o que evidencia a deficiência da argumentação, nos termos
da Súmula 283 do STF.
A propósito, verifico que a recorrente limitou-se a contrapor o
fundamento relativo à inovação recursal com alegação genérica de que sua pretensão
visava ao aprimoramento da prestação jurisdicional, sem demonstrar que a questão
referente à tipificação da multa isolada havia sido anteriormente deduzida como causa de
pedir na petição inicial dos embargos à execução fiscal.
Acrescento que a tese de que a discussão sobre a validade da multa,
por vício de tipificação, teria surgido apenas no julgamento da apelação não foi
oportunamente apresentada no recurso especial.
De todo modo, o argumento não procede, pois a multa isolada
constou do auto de infração impugnado, cabendo à autora explicitar que o vício de
tipificação constituía uma das causas de pedir apresentadas na exordial. Ademais, o
fundamento adotado no acórdão recorrido — relacionado à autonomia da multa por
descumprimento de obrigação acessória em face da obrigação principal (art. 113, § 3o, do
CTN) — mostra-se suficiente para reformar a parte da sentença que havia afastado essa
penalidade, sendo desnecessário examinar outros aspectos relativos à validade da sanção
que não foram oportunamente suscitados pela contribuinte.
No tocante ao juízo de reforma, o recurso especial não comporta
conhecimento, em razão da ausência de prequestionamento. Apesar da oposição de
embargos de declaração, a Corte estadual considerou preclusa a alegação de vício de
tipificação da penalidade, por ter sido suscitada apenas em sede de embargos de
declaração. Incide, portanto, o óbice da Súmula 211 do STJ.
Por fim, embora não mereça acolhimento, entendo que o presente
inconformismo não configura interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: cebb60c2-150f-4494-9f72-774cbcb89dc3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.525.044 / MG
Número Registro: 2023/0448668-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221686777008 50891661920188130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS
PERNAMBUCANAS
ADVOGADOS
: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG053275
DANIELA MARIA PROCOPIO SPAGNOL - MG077567
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
ANDRE GARCIA LEÃO REIS VALADARES - MG136654
MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372
CEZAR SILVA DE PAULA FILHO - MG144042
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : CLEBER MARIA MELO E SILVA - MG076840
JOANA FARIA SALOME - MG096744
AGRAVADO
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS
PERNAMBUCANAS
ADVOGADOS
: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG053275
DANIELA MARIA PROCOPIO SPAGNOL - MG077567
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
ANDRE GARCIA LEÃO REIS VALADARES - MG136654
MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372
Documento eletrônico VDA54843783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: d77f1d4b-9ff5-4086-adb6-50466a84abc8

CEZAR SILVA DE PAULA FILHO - MG144042
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : CLEBER MARIA MELO E SILVA - MG076840
JOANA FARIA SALOME - MG096744
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS
PERNAMBUCANAS
ADVOGADOS
: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG053275
DANIELA MARIA PROCOPIO SPAGNOL - MG077567
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
ANDRE GARCIA LEÃO REIS VALADARES - MG136654
MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372
CEZAR SILVA DE PAULA FILHO - MG144042
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : CLEBER MARIA MELO E SILVA - MG076840
JOANA FARIA SALOME - MG096744
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: d77f1d4b-9ff5-4086-adb6-50466a84abc8